Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-35.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação Rescisória no 1000839-35.2017.8.11.0000
Autor: Noedir José Karam Marcondes
Réu: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, em atendimento à determinação contida no ID n. 72654483, o Autor procedeu à juntada das guias e comprovantes de pagamento correspondentes à complementação do deposito de 5%, das custas e da taxa judiciária, relativos ao novo valor atribuído à causa, de R$ 69.450,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) – ID n. 74352994.
Vislumbra-se, ainda, que, em petições colacionadas nos ID ́s n. 21963978 e 23579000, o Autor reitera o pedido de tutela provisória, para suspender o cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória, com base em novos documentos juntados aos autos, consistente na renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT.
Instado a se manifestar a respeito dos novos documentos colacionados pelo Autor, o Ministério Público ressaltou não haver fato novo que mereça ser considerado, razão pela qual, reiterou as manifestações já apresentadas, pugnando desprovimento do pedido postulado (ID n. 77655492).
É a síntese do necessário.
Decido.
Não obstante os esforços do patrono do Autor para suspender a execução da sentença, no que tange à condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, sob o argumento de que o desmate de reserva legal não ocorreu, não vejo alteração no quatro fático ou probatório que me permita rever a decisão de ID n. 424029 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Isso porque, além de a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APFR consistir em permissão provisória para que os produtores ou possuidores de imóveis rurais continuem com suas atividades no período em que a Sema faz adequações na Licença Ambiental Única (LAU) para atender as mudanças do novo Código Florestal Brasileiro (Lei no 12.651/2012), entendo que tal documento não é capaz, por si só, de afastar as conclusões de sentença transitada em julgado, que reconheceu a existência de dano ambiental, em decorrência do desmatamento de 28,9ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados) em área localizada em seu imóvel rural, sem a indispensável e prévia autorização do órgão ambiental competente.
Ademais, conforme destacado na decisão de ID n. 424029, verifica-se na peça contestatória da Ação Civil Pública que o ora Autor confessa que não possuía as licenças ambientais necessárias para a exploração da área objeto da lide. Portanto, o ato de desmatar área rural sem licença do órgão ambiental competente, por si só, já configura a infração ambiental.
Ressalto, outrossim, que segundo a jurisprudência do STJ a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição. (REsp no 1.180.078 - MG).
Desse modo, entendo, a priori, que o eventual atendimento das imposições fixadas em sentença quanto à recuperação da área degradada (que deverá ser objeto de análise perante o Juízo Singular em sede de cumprimento de sentença), não afasta a responsabilidade do Autor pela reparação dos danos extrapatrimoniais, também impostos na sentença rescindenda.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo Autor nos ID ́s n. 21963978 e 23579000.
Intime-se.
Certifique-se, acerca da regularidade do recolhimento da complementação do deposito de 5%, das custas e da taxa judiciária, relativos ao novo valor atribuído à causa, de R$ 69.450,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Por outro lado, considerando que o Ministério Público já apresentou contestação (ID n. 471863) intime-se o Autor, para querendo, apresentar impugnação à contestação, nos termos do art. 970 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora